Tribunal: TJSP
Processo: 2154204-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154204-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FLÁVIA
CRISTINA SUCASAS DOS SANTOS, é agravado BANCO VOLKSWAGEN S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154204-70.2020.8.26.0000 -Voto no 16.495
2
VOTO No 16.495
AGRAVO No 2154204-70.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (12a VARA CÍVEL CENTRAL)
AGRAVANTE: FLÁVIA CRISTINA SUCASAS DOS SANTOS
AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S/A
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: DANIEL SERPENTINO
PROCESSUAL CIVIL - Ação de busca e apreensão - Alienação
fiduciária de veículo - Decisão de primeiro grau que defere liminar de
busca e apreensão - Agravo interposto pela ré - Alegação de que
estava negociando o pagamento do débito com escritório de
cobrança terceirizado - Débito incontroverso - Mora caracterizada -
Liminar que deve ser cumprida - Recurso desprovido
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão de
fl. 37 de origem que, em ação de busca e apreensão proposta pelo
agravado, deferiu liminar de busca e apreensão do “veículo marca VOLKSWAGEN,
modelo SAVEIRO CS TRENDLINE, chassi9BWKB45U6JP079632, cor CINZA, ano 2017/2018, com
fundamento no artigo 3o,caput, do Decreto-lei no 911/69”.
Inconformada, a ré pede a reforma da decisão alegando,
em síntese, que “a busca e apreensão do veículo supra descrito em virtude da existência de tais
parcelas não quitadas é ilegal, pois a Agravante executava pelas vias extrajudiciais a negociação das
mesmas perante escritório advocatício de cobrança terceirizado pela instituição financeira, qual seja,
Neves Costa, que, contudo, exigia o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para a baixa das 02 (duas)
parcelas em atraso, o que gerou contradição ao valor efetivamente devido perante a instituição e
discordância pela Agravante, que ainda aguardava os recálculos da dívida dentro dos limites legais,
sendo que tal valor sequer constou na Notificação Extrajudicial enviada pelo escritório de cobrança
terceirizado, como se pode verificar as fls. 15/17 dos autos (docs. juntados), o que causa surpresa não
condizente com a transparência exigida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo possíveis as
provas de tais fatos a partir da quebra do sigilo telefônico para que sejam juntadas as conversas
trocadas com o escritório de cobrança, bem como o depoimento pessoal da pessoa responsável pela
cobrança à época das transações extrajudiciais”. Afirma ainda que “ao contrário do que consta
na planilha juntada pelo Agravado às fls. 05 a 07 dos autos (documentos juntados), todas as demais
parcelas que se venceram após as tratativas extrajudiciais entre os dias 26/02/2020 e 26/06/2020 foram
TOTALMENTE E TEMPESTIVAMENTE QUITADAS pela Agravante, como se pode comprovar nos
boletos quitados anexos (docs. juntados na contestação e constante na própria planilha do Agravado
também anexa) que demonstram tanto a continuidade tácita do financiamento em virtude dos
procedimentos de negociação das parcelas em aberto mencionadas, quanto à iliquidez e incerteza da
planilha juntada aos autos para embasar a ação, haja vista que o demonstrativo não computou para
baixa a parcela com vencimento em 26/06/2020, o que por si só provam as falhas procedimentais do
Agravado na condução das tratativas amigáveis de quitação das parcelas em aberto, assim como a
necessária baixa da parcela devidamente QUITADA em 26/06/2020!”.
O pedido de efeito suspensivo foi deferido (fl. 82).
O agravado apresentou contraminuta (fls. 86/89).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154204-70.2020.8.26.0000 -Voto no 16.495
3
É o relatório.
O agravado propôs ação de busca e apreensão alegando
que “1. O autor concedeu a ré um financiamento no valor de R$65.916,48 (sessenta e cinco mil,
novecentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos), para ser restituído por meio de 48 prestações
mensais, no valor de R$1.373,26 (um mil, trezentos e setenta e três reais e vinte e seis centavos), com
vencimento final em 26/07/2023, mediante Contrato de Financiamento 42680297 para Aquisição de
Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 26/09/2019. 2. Em garantia das obrigações
assumidas a ré (réu) transferiu em Alienação Fiduciária, o bem descrito no supramencionado contrato a
saber: a) "VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO SAVEIRO CS TRENDLINE (CONF, CHASSI
9BWKB45U6JP079632, COR CINZA, ANO 2017/2018". 3. Ocorre, porém, que a ré tornou-se
inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 26/12/2019, incorrendo em
mora desde então, nos termos do artigo 2o e § 2o, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei
13.043/2014. 4. O autor, seguindo os procedimentos estabelecidos pela Lei 13.043/2014, constituiu a
mora do réu, por meio da notificação formalizada por carta registrada com aviso de recebimento (doc.
no 04). 5. Assim, o débito vencido do réu, devidamente atualizado até 19/06/2020 pelos encargos
contratados importa em R$ 3.236,84 (três mil duzentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos)
(doc. no 05), sendo este o valor total para fins de purgação da mora em R$ 62.473,37 (sessenta e dois
mil quatrocentos e setenta e três reais e trinta e sete centavos), correspondente ao principal e acessórios
das dívidas vencidas e vincendas do réu, devidamente discriminados no doc. 05 6. Desta feita, cabe ao
banco credor o direito de fazer apreender o bem que lhe foi fiduciariamente alienado e em seguida
promover a sua venda aplicando o respectivo resultado ao pagamento do débito de R$ 62.473,37
(sessenta e dois mil quatrocentos e setenta e três reais e trinta e sete centavos), correspondente ao
principal e acessórios das dívidas vencidas e vincendas do réu, devidamente discriminados no doc. 05”.
O pedido liminar foi deferido pela decisão recorrida,
assim proferida: “Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar de busca e apreensão do seguinte
bem:
1(um)
veículo
marca
VOLKSWAGEN,
modelo
SAVEIRO
CS
TRENDLINE,
chassi9BWKB45U6JP079632, cor CINZA, ano 2017/2018, com fundamento no artigo 3o, caput, do
Decreto-lei no 911/69. Cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente no montante de R$
62.473,37 em23/06/2020 18:52:50, no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL
no 911/69, artigo 3o, § 2o, com a redação da Lei no 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15
(quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo
autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.
Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do
bem (artigo 3o, § 1o, do Decreto-lei no 911/69), oficiando-se. Servirá também o presente, por cópia
digitada, como mandado. Int.”.
O recurso não comporta provimento.
A agravante não nega a existência da dívida, embora
afirme ter ela valor menor do que o mencionado na inicial.
Tal controvérsia, porém, não descaracteriza a mora e
deverá ser dirimida no curso do processo.
O fato de a agravante estar em tratativas com empresa
de cobrança terceirizada para pagamento do débito em aberto também não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154204-70.2020.8.26.0000 -Voto no 16.495
4
é suficiente a impedir o cumprimento da liminar de busca e apreensão uma
vez que a dívida existe e somente o pagamento da integralidade da dívida
pendente, na forma do § 2o do artigo 3o do Decreto-lei no 911/69 (“No prazo
do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores
apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do
ônus”), é capaz de purgar a mora, conforme precedente desta Câmara:
Alienação fiduciária. Veículo automotor. Busca e apreensão.
Purgação da mora. O depósito a ser realizado pelo devedor, nos
termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69 (com a redação dada
pela Lei no 10.931/204), é o da totalidade da dívida pendente,
conforme indicado na petição inicial, não apenas o das parcelas em
atraso. Entendimento consolidado em tal sentido pelo Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos,
na forma do art. art. 543-C do CPC. Decisão de Primeiro Grau
reformada. Agravo de instrumento do autor a que se dá provimento
(Agravo
de
Instrumento
no
2130118-45.2014.8.26.0000,
Relator
Desembargador Fábio Tabosa, 17.9.2014)
As dificuldades por que passa a agravante atualmente
em razão da pandemia, muito embora sejam compreensíveis, não
autorizam a revogação da ordem de busca e apreensão, já que não
descaracterizam o inadimplemento e a mora e não são oponíveis ao
agravado.
Fica observado que eventual tentativa de composição
entre as partes deverá ocorrer no curso do processo, não sendo caso de se
sobrestar o julgamento do presente recurso.
Em resumo, a decisão atacada não comporta reforma,
visto que não há comprovação do pagamento do débito em aberto à luz do
§ 2o do artigo 3o do Decreto-lei no 911/69, de tal sorte que fica revogada a
ordem de suspensão do cumprimento da liminar, devendo a ação de busca
e apreensão ter regular prosseguimento.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento ao recurso.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator